Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704088-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA., contra acórdão de ID – 33306378. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33698546. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 15:03:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador